Tribunal: TJDFT
Processo: 0700236-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DE DEFESA. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. SENTENÇA. INCORRETA INDICAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. AUSÊNCIA. INCUMBÊNCIA DOS RÉUS. SEM EFEITO. REAL SALDO A SER LIQUIDADO. DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

2. Respondem pelas dívidas os garantidores do contrato, quando o título for emitido de forma vinculada ao contrato.
3. Incumbe ao réu, no prazo de trinta dias, o requerimento de citação dos garantidores, por meio de chamamento ao processo, nos termos dos artigos 130 e 336, do Código de Processo Civil.
4. Inexiste dívidas tributárias que possam ser alegadas, como matéria de defesa, uma vez que vai de encontro ao que consta como corroborado pelo próprio comprador, quando afirmou que tinha ciência a respeito da situação da empresa, em relação à qual as cotas sociais foram negociadas, inclusive junto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal.
5. No que tange aos honorários advocatícios, não se denota qualquer tipo de compensação, tão somente porque a sentença combatida tratou de sucumbência recíproca, conforme preconizado no artigo 86, do Código de Processo Civil.
6. Preliminares rejeitadas.
7. Recurso conhecido e desprovido.